Tribunal: TJDFT
Processo: 0720614-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720614-83.2023.8.07.0009 RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, TANIA MARA DE RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. AFRONTA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DESCREDENCIAMENTO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO DE UM DOS RECURSOS E DESPROVIMENTO DOS DEMAIS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL e TÂNIA MARA DE RESENDE contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a responsabilidade solidária das rés, condená-las ao reembolso de despesas médicas, à compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e determinar à ALLCARE a garantia de plano de saúde com abrangência nacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ALLCARE Administradora de Benefícios possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se a UNIMED Nacional responde solidariamente pelos danos causados à consumidora; (iii) determinar se é cabível a majoração da indenização por danos morais; (iv) reconhecer a incidência da multa cominatória (astreintes) por descumprimento parcial da tutela antecipada. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. A ALLCARE, ao atuar na gestão e alteração do contrato de plano de saúde, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A UNIMED Nacional, ao assumir a autora como beneficiária, assume também a responsabilidade pelos serviços prestados, inclusive pelas falhas decorrentes da falta de comunicação prévia sobre alteração de rede credenciada e mudança de abrangência do plano. 4. A falha de comunicação prévia e a alteração de abrangência de plano de saúde, especialmente durante o acompanhamento pré-natal da autora, configuram violação ao dever de informação e geram dano moral indenizável. 5. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, não justificando majoração em sede recursal. 6. O reconhecimento da incidência da multa cominatória por descumprimento parcial da tutela de urgência é cabível, devendo o valor ser apurado na fase de cumprimento de sentença, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 7. A majoração dos honorários advocatícios em 2% é cabível diante do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme §11 do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Rejeitada a alegação genérica de afronta à Dialeticidade, Recursos da ALLCARE Administradora de Benefícios e da UNIMED Nacional desprovidos; recurso de Tânia Mara de Resende parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A administradora de benefícios que atua na gestão de contrato de plano de saúde integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas no serviço. 2. A operadora de plano de saúde sucessora no fornecimento de serviços assume responsabilidade pelos danos causados aos consumidores, inclusive por falhas de comunicação prévia e alteração da rede credenciada. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa. 4. A multa cominatória fixada em tutela de urgência pode ser reconhecida e seu valor deve ser apurado na fase de cumprimento de sentença, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 188, 421, 473 e 474, todos do Código Civil, e 13 da Lei 9.656/1998, sustentando indevida sua responsabilização in casu. Afirma que a responsabilidade em providenciar uma nova operadora de plano de saúde parceira para garantir a assistência à recorrida é exclusiva da administradora de benefícios. Defende, ainda, que “não há que se falar em ilicitude, ilegalidade ou mesmo abusividade em relação à rescisão unilateral do contrato firmado entre a UNIMED e a ALLCARE”, vez que se trata de contrato coletivo. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE, OAB/MG 96.745. Nas contrarrazões, a parte recorrida TANIA MARA DE RESENDE pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 188, 421, 473 e 474, todos do Código Civil, e 13 da Lei 9.656/1998, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE, OAB/MG 96.745. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002